Tribunal: STF
Processo: Rcl 64257
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Carlony de Jesus Oliveira contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, proferida nos autos do Processo nº 1004526-64.2021.8.11.0037, que não teria observado as diretrizes traçadas pelo STF em sede cautelar na ADPF nº 828.



    Narra a parte reclamante que, no processo em referência, a autoridade reclamada julgou procedente o pedido para declarar a rescisão do contato de parceria rural verbal firmado com a parte beneficiária da sentença com a consequente determinação de despejo.



    Assevera que, em 1º/12/23, foi intimado por meio de oficial de justiça para que desocupasse voluntariamente o imóvel até o dia 06/12/23.



    Carlony de Jesus Oliveira defende que 



    “[a] sentença proferida atenta contra a dignidade da pessoa humana, de modo que, para o cumprimento da decisão proferida pelo juiz de piso, no mínimo deveria conceder um prazo razoável para desocupação voluntaria, deixando o magistrado de obedecer e analisar o disposto na ADPF 828. Do ponto de vista jurídico, esperava-se que o magistrado em atenção ao recomendado pelos tribunais superiores e CNJ, no mínimo encaminhasse os autos para comissão de conflitos fundiários, por tratar-se de área produtiva e de pessoa vulnerável, com a devida vênia, faltou sensibilidade a comunidade pela ação adotada pelo magistrado.



    Neste cenário, é evidente que o DESPEJO PODERÁ SER EFETIVADO A QUALQUER MOMENTO, E AINDA, SEM PLANO PRÉVIO DE REMOÇÃO, uma vez que, ao determinar o despejo, o juízo deixou vago, podendo o meirinho cumprir a qualquer momento sem prévio planejamento.



    Percebe-se que em nenhum momento o juízo observou, e obedeceu os pressupostos e orientações indicados na ADPF 828, violando expressamente não somente a cautelar mencionada, assim como a Resolução 20/2018 do CNDH, a Lei 14.216/2021 e a Resolução 510 CNJ.”



    Registra, por fim, que, caso não haja suspensão do ato reclamado, “dezenas de famílias serão retiradas da única moradia que possuem, inexistindo qualquer previsão de reassentamento ou acolhimento pelas instituições”.



    Requer



    “B) A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, por tratar-se de pessoas declaradamente desprovidas de recursos financeiros suficientes para arcar com as custas e despesas de um processo judicial;



    C) O deferimento de imediato da MEDIDA CAUTELAR DE URGÊNCIA, liminarmente requerida, sem a oitiva do juízo reclamado, com o escopo de suspender os efeitos da sentença que determinou o despejo de lavra do Magistrado de piso, e a estreita observância dos termos da Quarta Tutela Provisória Incidental na ADPF 828, resolução 510 do CNJ, atentando para os preceitos cogentes ali determinados; 



    D) No mérito seja julgada totalmente procedente a presente reclamação;”



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça gratuita nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    No paradigma invocado na inicial reclamatória, ADPF nº 828, o Relator, Ministro Roberto Barroso, ponderando acerca do direito de propriedade e a proteção à vida e à saúde de populações vulneráveis no contexto da pandemia de Covid-19, deferiu parcialmente medida cautelar para suspender medidas administrativas ou judiciais que resultassem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse em conflito de natureza coletiva, distinguindo três situações, a saber: 



    “(i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    (ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    (iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório” (DJe de 7/6/21).



    Em decisão proferida em 30/6/22, a cautelar deferida na ADPF nº 828 foi prorrogada “até 31 de outubro de 2022”. (DJe de 1º/7/22)



    Em 2/11/22, o Plenário do STF referendou nova liminar deferida pelo Ministro Roberto Barroso, por meio da qual se decidiu por “estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das [medidas administrativas ou judiciais referentes a despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse que restaram suspensas no contexto da pandemia]”. Transcrevo, na parte de interesse, o acórdão exarado na ADPF nº 828 TPI-quarta-Ref:



    “[...] 4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória. 6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. [...]” (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 1º/12/22)



    Compulsados os autos, observo que, no Processo nº 1004526-64.2021.8.11.0037, controverte-se contrato de parceria rural verbal pleiteada por Espólio de Luciano Fockink em face da ora reclamante, tendo sido proferida sentença que, com fundamento na prova produzida nos autos, reconhece a rescisão do contrato por inadimplência das obrigações firmadas. Vide trecho de interesse da sentença:



    “A pretensão material fundamenta-se no contrato verbal de parceria rural, firmado em 2012, com pedido de restituição da parte ideal do imóvel rural, onde é desenvolvida o plantio de grama, em razão da ausência de repasse da importância de 50% (cinquenta por cento) dos valores obtidos com a venda da grama, bem como a ausência de prestação de contas.



    A parte autora sustenta a inadimplência do requerido no valor de R$39.047,00 (trinta e nove mil e quarenta e sete reais), apurado e devido até o mês de março de 2019. Aduz, ainda, que a partir da referida data o requerido deixou de prestar contas e adimplir com os repasses das vendas.



    A causa de pedir é a inadimplência quanto ao repasse da importância de 50% (cinquenta por cento) dos valores obtidos com a venda das gramas e a prestação de contas.



    O requerido, por sua vez, afirmou que o contrato verbal de parceria se deu entre ele e a proprietária Terezinha Strapasson Fockink, no qual restou acordado que o requerido efetuaria o plantio e corte de grama em 8 ha (oito hectares) da Fazenda Cabeceira da Ferradura e repassaria a quantia de R$1,00 (um real) por metro quadrado de grama vendido e em contrapartida a proprietária/parceira disponibilizaria todos os insumos necessários para o plantio e corte da grama. Pontuou, ainda, que o prazo de vigência da parceria seria de 10 (dez) anos, com término no ano de 2022, quando a parceira/proprietária repassaria a importância referente a 02 (dois) cortes da grama, para que o requerido desocupasse a área. Afirma que a proprietária/parceira Terezinha Strapasson Fockink fornecia o maquinário e os insumos para o plantio e corte da grama da grama, contudo, sem se saber o motivo, no ano de 2019 os insumos não foram mais entregues, bem como todo o maquinário foi retirado. O valor com a venda da grama só não foi repassado à proprietária/parceira em virtude do descumprimento de sua obrigação contratual em fornecer o maquinário e insumos ao requerido.



    A questão controvertida cinge-se a existência do contrato verbal de parceria rural firmando entre as partes e a contraprestação pecuniária pactuada.



    A prova documental não dissipa a controvérsia. A resolução dá-se pela análise da prova oral.



    Em sede de depoimento pessoal, o requerido admitiu a utilização de 45 hectares, porém negou a parceria com a parte autora, afirmando que o ajuste foi firmado com a terceira Terezinha Strapasson Fockink. Afirmou, entretanto, que a parte autora disponibilizou um trator e que ele, requerido, repassava R$0,50 (cinquenta centavos) por metro de grama, como forma de contraprestação pelo uso do maquinário. Mencionou que faz um corte de grama a cada dois anos e que vende o metro da grama, atualmente, por R$10,00 (dez reais). Admitiu a existência da dívida no valor de R$7.000,00 (sete mil reais), relativo ao pagamento da contraprestação pelo trator.



    A testemunha Paulo Jovane Rigol declarou trabalhar no imóvel rural desde o ano de 2010, que é explorado pelo terceiro Carlos Polato, que subarrendou a área da parte autora que, por sua vez, arrendou da terceira Terezinha Strapasson Fockink. Afirmou que a produção de grama é anual, bem como que o requerido deixou de repassar o pagamento pactuado ao autor.



    A testemunha Cellis Ferreira Miranda declarou que a área é explorada pelo terceiro Carlos Polato, que subarrendou a área da parte autora, bem como que o requerido tinha parceria com a parte autora, na produção grameira.



    A testemunha Valdecir de Paula declarou a existência da parceria para a produção de grama, entre as partes, sobre 18 hectares.



    A testemunha Rosélio Moura dos Santos nada soube dizer sobre a venda da grama no período da parceria.



    Há, portanto, prova satisfatória da parceria firmada entre as partes e da inadimplência do requerido.



    Logo, configurada a hipótese legal de despejo (artigo 32, III, do Decreto nº 59.566/66).” (e-Doc 17, p. 18)



    A parte reclamante não comprova se tratar, no Processo nº 1004526-64.2021.8.11.0037, de controvérsia incidente a ocupações coletivas; mas de debate atinente a interesse individual relacionado a contrato de parceria rural. 



    Ausente, portanto, a correspondência entre a matéria controvertida no processo objeto da reclamação e o conteúdo do julgado na ADPF nº 828, não há como se instaurar a competência do STF para aferição do respeito ou não a sua autoridade. 



    Nesse sentido, confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 828-MC/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A matéria discutida na presente reclamação não está abrigada pelas hipóteses previstas no paradigma suscitado, uma vez que não se trata de reintegração de posse de natureza coletiva ou, de casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, de despejo liminar sumário, sem audiência da parte contrária, mas sim de imissão de posse em caso de ocupação individual. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 52043 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 11/4/22).



    Agravo regimental em reclamação. ADPF nº 828. Ausência de identidade entre o objeto da presente ação com o conteúdo da decisão proferida na ADPF nº 828-TPI-quarta-Ref. Agravo regimental não provido. 1. Ausência de elementos que demonstrem que o objeto da reclamação se relaciona com a ação possessória de natureza coletiva ou que a atuação do reclamante com parâmetro na ADPF nº 828 se funda em pretensão de resguardar bem jurídico de população vulnerável que tenha justificado os provimentos cautelares na ação paradigma pelo STF. 2. Agravo regimental não provido. (Rcl 61270 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma DJe de 25/10/2023)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Julgo prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente